Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-65.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002408-65.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 495.148.731-49 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 034.329.601-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GODOI ANTONIO - CPF: 056.939.211-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA JUSTINO DA SILVA - CPF: 796.628.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILHIAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 052.886.201-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.134.141-16 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 495.148.731-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DEENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO VISTA DO DOUTO 1° VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SEBASTIÃO CLAUDEMIRO DOS SANTOS MAGALHÃES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA TENTADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ACERTADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA EM RAZÕES CONCRETAS – PENAS MANTIDAS –
RECURSO MINISTERIAL
– DANO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa se o contexto probatório demonstra que o réu destruiu a viatura/camburão, sob o pretexto de que não conseguia respirar, apesar de atendido pelos policiais militares, sobretudo porque não há indicativos de que foi submetido a gases sufocantes, de modo que deve ser condenado nas penas do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III).

Inviável a absolvição quanto ao crime de resistência tentada se os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, em especial a prova testemunhal, denotam que o agente investiu violentamente contra os policiais,
pois
somente a resistência passiva, isto é, aquela em que o agente não emprega violência ou grave ameaça ao funcionário público, pode ser considerada desmembramento do direito de autodefesa.

Deve ser mantida a pena-base em patamar acima do mínimo se as circunstâncias judiciais estão devidamente fundamentadas no contexto fático descrito na denúncia, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Sebasti
ã
o

Claudemiro

d
os Santos Magalh
ã
es
e
pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Nova Mutum-MT
que
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002408-65.2021.8.11.0086
, conden
ou
o primeiro

à pena de
9 (nove) meses e
11
(
onze
) dias de detenção, pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico
, ameaça
(duas vezes)
e
resistência (
arts
. 129, § 9o
, 147
e 329
c/c
art.
14, II
, do Código Penal), em regime
abert
o
. Além disso, no
mesmo édito judicial
ele foi

absolv
ido

dos
crime
s
de resistência
e
d
e dano

qualificado
(
art
s
.
329 e
1
63,
parágrafo único,
III
, d
o

Código Penal
)
.

Sebastião
Claudemiro
, nas razões que se encontram no ID 108983958, postula:
(
i
)

a
sua absolvição
em relação ao delito de resistência,
ao argumento de que
não praticou a conduta descrita na denúncia
; e, subsidiariamente,
(
ii
)
o
reconheci
mento
, quanto ao crime de resistência,
d
a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa
;
e
(
iii
)

a reforma da dosimetria das penas
do
s crimes pelos quais foi condenado, redimensionando-as para o mínimo legal
.

O Ministério Público
,
nas razões
vistas

no ID
111379460
, p
ugna pela condenação de Sebasti
ã
o
Claudemiro
pela prática do crime de dano qualificado, sob a alegação de que
“
as provas coligidas nos autos autorizam sim a certeza necessária a ensejar a condenação
”
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID 1113794
6
6

o Ministério Público colima o
desprov
imento do recurso defensivo
. E
,
por seu turno,
Sebastião

Claudomiro

colima
seja de
sprovido o recurso ministerial.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID 112894477
, opinou
pelo provimento do
recurso
ministerial
e
pelo desprovimento do defensivo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

106745490
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1

Depreende-se do caderno informativo que, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Viela Pacoval, Zona Rural, em Santa Rita do
Trivelato
/MT,
SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS, ALCUNHA “TIGRÃO”
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de sua convivente
, Sra. Angelica Ribeiro da Silva.

FATO 2

Narra o caderno investigativo que, logo após o fato 1, na Viela Pacoval, Zona Rural, em Santa Rita do
Trivelato
/MT,
SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS, ALCUNHA “TIGRÃO”
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto
, a sua convivente, Sra. Angelica Ribeiro da Silva e seu sogro Sr. Paulo Ribeiro,
em situação de violência doméstica e familiar
.

FATO 3 e 4

Emerge dos autos que, nas mesmas circunstâncias de em, seguida ao Fato 2, em Santa Rita do
Trivelato
/MT,
SEBASTIÃO CLAUDEMIRO DOS SANTOS, ALCUNHA “TIGRÃO”
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
opôs-se à execução de sua prisão, mediante violência aos policiais militares, funcionários competentes para executá-lo
, bem como
destruiu vidro traseiro da viatura da Policia Militar enquanto estava sendo conduzido até a Delegacia de Polícia
.

Aflora dos autos que a ofendida e o denunciado convivem 03 (três) anos, sendo que desta relação tiveram um filho.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos no FATO 1, o increpado após chegar em casa embriagado, desferiu um golpe com um facão na
nadega
da vítima e deu um tapa em seu rosto, causando lesões corporais conforme o Auto de Exame de Lesão Corporal e Mapa Topográfico de ID. 59541045 - Pág. 13/18.

Diante desta situação, a ofendida deslocou até sua vizinha para pedir por socorro, ocasião em que contou os fatos também aos seus genitores, que prontamente se fizeram presentes.

Ao avistar o genitor da vítima, o denunciado ameaçou de jogar pedras neste, sendo que a ofendida ao tentar intervir teve seus dedos virados pelo increpado.

Se não bastasse, o acusado em posse de um machado proferiu ameaças a vítima e ao seu pai, dizendo que "iria tirar o sangue do pai da declarante e iria matá-lo" e "que quando se fosse preso ao sair iria matar a declarante e quem tivesse junto dela".

Diante do cenário, a polícia militar foi acionada, momento em que conseguiram localizar o denunciado em frete a sua residência.

Ao dar voz de prisão, o increpado resistiu à execução do ato, partindo para cima da guarnição, instante em que foi efetuado dois disparos de alerta para o solo, com a munição não letal, cessando a investidura do denunciado.

Durante o trajeto até a delegacia de polícia, o increpado danificou a gaiola, bem como quebrou o vidro da tampa traseira da viatura, vindo a interromper os atos somente após a guarnição parar o veículo.

Ao abrirem a tampa traseira da viatura, o denunciado novamente investiu repentinamente contra os policiais, sendo necessário efetuar dois disparos com munição não letal.

Contudo, este resistiu aos procedimentos empregados para imobilizá-lo, sendo necessário o uso da arma de energia conduzida menos letal
Espark
para conter a agressão do acusado.

Cumpre informar que as representações estão acostadas no Auto de Prisão em Flagrante anexa no ID. 59143316 - Pág. 2 e mídia anexa.

[...]
Destaques
no original

A
materialidade e autoria do
s
delito
s de lesão corporal e ameaça
não são alvos de impugnação neste
s
recurso
s
, no
s
qua
is
os apelantes insurgem-se exclusivamente em relação
aos crimes de resistência e dano qualificado
e
q
uanto à dosimetria das penas que foram impostas a Sebastião
Claudemiro
.

Do recurso do Ministério Público

Como mencionado no relatório, o
Ministério Público
postula a
condenação de Sebastião
Claudemiro
pela prática do crime de dano qualificado,
ao argumento de que
há prova suficiente de materialidade e autoria
, eis que
“
danificou, dolosamente, o vidro traseiro da viatura da Polícia Militar enquanto era conduzido até a Delegacia de Polícia, devendo, portanto, a sentença ser reformada para condenar o recorrido nas penas do artigo 163, parágrafo único, III do CP
”
.

A
existência material do delito
de dano
narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos:
fotografias d
a viatura da Polícia Militar (ID
106745494, p. 1/4
),
aviso de sinistro/avarias
(ID
106745494, p. 5 e 8/10)
; bem como
da prova oral produzida
em ambas as fases
da persecução penal
,
mormente pela confissão
de Sebastião
Claudemiro
, que afirmou ter
quebrado o vidro traseiro da viatura, embora tenha declarado que o fez porque estava sufocado em razão do gás que
um po
licial
m
ilitar havia
lançado
no camburão com um
spray
.

Como se sabe, o delito de dano qualificado consiste em:
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime
é
cometido: contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
.

Entretanto, para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte,
a
pretensão recursal visando
a condenação
d
e Sebastião
Claudemiro
pela prática do delito de dano qualificado não
deve ser acolhida, porque resta evidente que, ao danificar a
viatura policial
, ele não pretendia
deteriorar
o patrimônio público, eis que pretendia apenas
respirar melhor, porque sentia-se sufocado e, acometido pela hipertensão, acreditou que iria morrer,
motivo pelo qual o ato ilícito sob apuração deve ser considerado atípico, por ausência de dolo específico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que para a condenação pela prática do crime de dano qualificado deve haver necessariamente a prova do dolo específico (
animus
nocendi
) de danificar o bem público, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL, CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus
nocendi
. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1861044/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020)
.

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único,
Ill
, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus
nocendi
.

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
1722060/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018,
DJe
13/08/2018)
.

Destacamos.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Celso
Delmanto
e seus colaboradores Roberto
Delmanto
, Roberto
Delmanto
Júnior e Fábio Machado de Almeida
Delmanto
, para quem:

O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Embora haja opiniões em contrário, entendemos que vem implícito o elemento subjetivo do tipo referente “ao especial fim de agir” (para prejudicar). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o “dolo específico”, que é a vontade de prejudicar.
Na jurisprudência, a matéria também não é tranquila, mas predomina, atualmente, a corrente que exige o “propósito de prejudicar”; assim, tem-se entendido que não caracteriza o crime de dano a conduta do preso que danifica as grades para fugir
.

(
In
Código Penal Comentado, 7. ed. atual. e
ampl
., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 492/493)
.

Destacamos

Sendo assim, o ato praticado
por Sebastião
Claudemiro
de danificar a
viatura policial que o transportava

até a Delegacia de Polícia
não constitui o delito de
dano
contra o patrimônio público, pois, a destruição do bem foi realizada em um momento de perturbação e
pânico,
e tinha como objetivo a
entrada de ar para que pudesse respirar melhor
. Ademais, ficou demonstrado que a violência à coisa foi um ato normal de sua parte visando livrar-se do incômodo
de estar preso em um compartimento pequeno e, eventualmente,
tomado por
um gás
lança
do pelo policial militar que o conduzia
. Logo, repita-se,
a
sua conduta deve ser considerada atípica penalmente, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão
assim
ementa
da:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1. – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROCEDÊNCIA - CONDUTA QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – 1.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito.

2. É assente na Corte Superior de Justiça, o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do CP, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus
nocendi
, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio.
Na hipótese, o agente ao romper e inutilizar a tornozeleira eletrônica tinha por desiderato evadir-se do local e assim livrar-se da responsabilidade penal, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do réu, por ser a conduta, atípica.

3. Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2o do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.

4. Apelo ministerial parcialmente provido, com o redimensionamento da pena aplicada e recurso defensivo desprovido.

(TJMT - N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
.

Destacamos

Diante disso
, não restando demonstrado a existência do
animus
nocendi
por parte d
e Sebastião
Claudemiro
, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público, a
manutenção de
sua absolvição

pelo crime
de dano
é medida que se impõe.

Do recurso de
Sebastião
Claudemiro
dos Santos Magalhães

O
pleito
de Sebastião
Claudemiro

almejando
ser absolvido do
delito de resistência, capitulado no art. 329, do Código Penal,
deve ser deferido
porque
a
sua condenação decorreu do fato de
, na tentativa de fuga da situação em que se encontrava, no momento do desembarque da viatura
policial
,
“
ele
realizou um movimento brusco
”
, oportunidade em que foi utilizada uma arma de choque e uma corda para contê-lo, situação essa narrada pelos policiais militares responsáveis pela diligência
.

Como se sabe, o
delito em discussão tem como elementares o emprego de ameaça ou violência a funcionário público, como forma de se opor à execução de ato legal, isso significando dizer que a mera resistência à abordagem policial, como foi narrado na denúncia, não caracteriza o delito de resistência, que vem sendo admitido pela jurisprudência como forma de autodefesa
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
deste
Tribunal de Justiça
assim resumido
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DA LEI 3688/41 E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – VIAS DE FATO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RESISTÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE TENHA SE OPOSTO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – IN DUBIO PRO REO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da prática de vias de fato, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
Não se vislumbra nos autos uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão
.

(TJMT - N.U 1020776-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELOS POLICIAIS – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE NÃO ESTAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO DURANTE A DETENÇÃO – APELANTE QUE SE DEBATEU TENTANDO SAIR DA VIATURA – MURROS E CHUTES DESFERIDOS CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE – ACUSADA QUE CHAMOU POLICIAL MILITAR DE “MENTIROSO E CARA DE PAU” APÓS SER REPREENDIDA POR ELE – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de resistência ocorre quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Não configura o crime de resistência se o agente se debatia tentando sair da viatura, ou desferia chutes e socos na porta do veículo policial, sem a comprovação de uso de violência ou ameaça a funcionário competente para execução de ato legal
.

Não demonstrada a intenção da acusada em ofender o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo mais ser um revide pessoal após uma suposta admoestação do agente público, não se pode falar em crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função pública exercida por determinada pessoa.

“Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato” [TJMG – Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas
Padula
, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020].”

(N.U 0007844-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado quando não há provas robustas nos autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, que empregou violência física ou grave ameaça aos policiais para impedir a execução de ato legal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida é fator que beneficia o réu
.

(N.U 0001185-95.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)
.

Destacamos

Sendo assim, a despeito dos argumentos vertidos na sentença condenatória, no processo penal o acusado não se defende da capitulação jurídica, mas dos fatos que lhe são imputados na denúncia (
arts
. 383 e 384 do Código de Processo Penal). E, em relação ao crime de resistência, a peça acusatória é indiscutivelmente inepta, uma vez que a descrição dos fatos leva a crer que
Sebastião

Claudemiro

tão somente tentou fugir ao
ser aberta a porta da viatura, a fim de
se desvencilhar da detenção, o que, evidentemente, não constitui crime, conforme
asseverado linhas
volvidas, razão pela qual é imperiosa a sua absolvição também por esse injusto penal.

No
tocante
ao pedido genérico para redimensionamento
das
penas
aplicadas a Sebastião
Claudemiro

ao menor quantitativo previsto para os crime
s
pelos quais foi condenado, neste caso, lesão corporal e ameaça (duas vezes),
sob o argumento de que a magistrada não agiu com acerto ao examinar
as circunstâncias judiciais
do art. 59, do Código Penal
,
tem-se que
não lhe assiste razão
.

É cediço que
para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabe
ndo
salientar
, todavia,
que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal,
isso significando dizer
que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráve
is
ou desfavoráve
is quaisquer desses elementos
octogonais
.

No
ponto que interessa,
estes são os
argumentos lançados pel
o

juízo de
primeiro grau
quando da aplicação
das

penas a Sebastião Simplício:

[...]
Passo à dosimetria das penas:

Do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica

O crime em questão prevê pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, visto que ele bateu na vítima com um facão, circunstância que, além de constituir em si uma grave ameaça à vítima, a expôs a grave risco de ser lesionada ainda mais intensamente.

Por certo que o fato de o réu se utilizar de uma arma branca, instrumento hábil até para ceifar a vida de uma pessoa, para bater na vítima, foge ao usual do tipo, e aumenta a reprovabilidade da conduta do agente.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos suficientes quanto à conduta social ou personalidade do agente.

Os motivos são os próprios da espécie.

As circunstâncias são as usuais do tipo.

As consequências são as normais do tipo.

A conduta da vítima, que estava em casa fazendo os afazeres domésticos enquanto ouvia música, em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito,
a pena-base de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade).

Quanto à proporcionalidade do aumento, cito precedente do STJ:

(...
)

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea e em razão dela diminuo a pena-base em 1/6, atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Como não há causas de aumento e diminuição da pena, converto em definitiva a pena de
05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

Quanto à série continuada de crimes de ameaça

2.1) do crime de ameaça praticado em face da vítima Angelica Ribeiro da Silva

O crime previsto pelo artigo 147 do CP, prevê pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de reclusão.

A
culpabilidade
do agente é a normal do tipo penal.

O réu é primário, e não ostenta
antecedentes
criminais
.

Sem elementos concretos nos autos sobre a sua
conduta social
ou
personalidade
.

Os
motivos
do crime são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
devem ser consideradas negativas pelo fato de o réu ter proferido as ameaças na presença do filho do casal.

As
consequências
do crime são próprias do tipo penal infringido.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, entendo como suficiente à reprovação e prevenção do crime a pena-base de
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias).

Incide a agravante prevista pelo artigo 61, II, f, do Código Penal já que o crime foi cometido mediante o prevalecimento das relações domésticas e familiares. Por outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea.

Assim, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as integralmente, e mantenho inalterada a pena base.

Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva
a pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção para esse
crime
.

2.2)
do crime de ameaça praticado em face da vítima Paulo Ribeiro

O crime previsto pelo artigo 147 do CP, prevê pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de reclusão.

A
culpabilidade
do agente vai além daquela disposta no próprio tipo penal, já que conforme se verificou da prova oral colhida em juízo o réu ao proferir ameaças contra o sogro, tentava lhe atirar pedras, e em outra oportunidade portava um machado e com ele batia na calçada e numa lixeira, dizendo a todo o momento que tiraria sangue da vítima, o que excede à reprovabilidade ínsita ao delito, justamente por incutir maior temor à vítima.

O réu é primário, e não ostenta
antecedentes
criminais.

Sem elementos concretos nos autos sobre a sua
conduta social
ou
personalidade
.

Os
motivos
do crime são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
devem ser consideradas negativas pelo fato de o réu ter proferido as ameaças na presença de uma criança, o próprio filho, neto da vítima.

As
consequências
do crime são próprias do tipo penal infringido.

O comportamento da vítima, que apenas tentava proteger a filha das agressões do réu, em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, entendo como suficiente à reprovação e prevenção do crime a pena-base de
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias).

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea, e em razão dela diminuo a pena-base em 1/6, atingindo a pena intermediária de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção

Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva para esse crime a pena de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

2.3) Da continuidade delitiva

Como já exposto, entre esses dois crimes opera-se a continuidade delitiva, de modo que, nos termos do artigo 71 do CP, aplico a pena apenas do crime mais grave, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e ela promovo o acréscimo de 1/6 (um) sexto, já que foram praticados apenas dois crimes nessa série continuada, atingindo,
portanto, o montante de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, para toda a série de crimes de ameaça perpetrados pelo réu
.

Do crime de resistência

(...).

Do concurso material entre os crimes

Como exposto, entre a série continuada de crimes de ameaça, e os demais delitos, opera-se o concurso material de delitos, a importar na soma das penas.

Efetuado o somatório, tem-se um total de
9 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Para o início do cumprimento da pena, estabeleço ao réu o regime inicial
ABERTO
, haja vista a quantidade da pen
a imposta e que ele é primário.

[...]

(Trecho
s
da sentença condenatória
vista no
ID
106747992
).

Destaques no original

Nota-se
, pois, da parte
do édito condenatório acima parcialmente reproduzido, que a s ua prolator a c
onsiderou, em relação ao crime de lesão corporal,
desfavorável

a Sebastião
Claudemiro
o vetor d
a culpabilidade
; e
,
por conta disso,
estipulou a
sanção
basilar em
7

(
sete
)
meses
e (
três
)
dias

d
e
detenç
ão,
ou seja,
4
(
quatro
)
meses e (três) dias

acima do mínimo legal previsto para o crime de
lesão corporal no âmbito doméstico
.

Está
correto o incremento da sanção inicial pela negativação
da
culpabilidade, pois a magistrada esclareceu que a maior reprovabilidade da conduta
de Sebastião
Claudemiro
devia-se ao fato de ele
ter
utilizado um facão –
instrumento hábil até para ceifar a vida de uma pessoa
– para bater na vítima, revelando, nesse ponto,
maior grau de reprovabilidade
em razão da
exposição da vítima a grave risco de ser lesionada mais intensamente
, o que, por certo, justifica a avaliação negativa
desse vetor
.

No
que atine à pena-base aplicada
a Sebastião
Claudemiro
para o delito de ameaça
cont
r
a a
vítima Angelica Ribeiro da Silva
,

as
circunstâncias do crime foram reputadas negativas porque
el
e
a
teria
ameaçado
na presença
do filho do casal, o que, por óbvio, considerando
a
norma principiológica da proteção integral
à criança e ao adolescente, justifica
a avaliaç
ão pejorativa
dessa variável
na primeira fase da dosimetria da pena.

A sentença
condenatória
, também não merece reparo
s
no que diz respeito à pena basilar fixada para o delito de ameaça praticado
contra
a vítima Paulo Ribeiro, eis que quanto à valoração negativa da
culpabilidade
de Sebastião
Claudemiro
, o juízo de primeira instância,
acertadamente,
depreciou esta moduladora,
pelas seguintes razões:

“
A
culpabilidade
do agente vai além daquela disposta no

próprio tipo penal, já que conforme se verificou da prova oral colhida em juízo

o réu ao proferir ameaças contra o sogro, tentava lhe atirar pedras, e em outra

oportunidade portava um machado e com ele batia na calçada e numa lixeira,

dizendo a todo o momento que tiraria sangue da vítima, o que excede à

reprovabilidade ínsita ao delito, justamente por incutir maior temor à vítima
”
.
Nesse
particular
, a justificativa apresentada é suficiente para fundamentar a negatividade da referida circunstância,
eis que a sentenciante apontou
os
motivos concretos
do seu convencimento
,
deve
ndo,
pois, permanecer a aferição negativa
desse
vetor, na medida em que excede
u
à normalidade.

Não se pode olvidar, ademais,

no que se refere ao
quantum
de aumento na primeira fase da
s
dosimetria
s
das penas referentes
aos crimes pelos quais
Sebastião
Claudemiro
foi condenado
, a existência de
ao menos uma
circunstância judicial desfavorável
à sua pessoa
justifica a
sua
fixação acima do mínimo legal.
Além
do mais
, o
aumento
realizad
o
pela sentenciante
é
proporciona
l
e atende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime
, na medida em que
a
sanção inicial, como se sabe, deve ser
estabelecida
segundo o prudente arbítrio do
julgador
ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário, embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

Diante disso,
é imperioso concluir que a
sentença
condenatória
foi prolatada com
base n
os princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena
(art. 5o, da Constituição Federal), uma vez
que
a
s
sanç
ões

inicia
is
fo
ram

estabelecida
s
de maneira correta
por sua prolatora,
após a análise das circunstâncias j
udiciais,
exasperando-as

fundamentadamente,

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/06. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ÓBICE A INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTA. EXASPERAÇAO DA PENA-BASE. ART.

42, DA LEI DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (126 COMPRIMIDOS de N-ETILPENTILONA E MDMA, 3,213kg DE MACONHA, 39g DE COCAÍNA E MAIS 10,3g DE MACONHA).
CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Relativamente ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, entendo que não merece prosperar o writ. No ponto, impende consignar que o Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração ao fundamento de que os pacientes haviam levados naquela oportunidade, tese não arguida em recurso de apelação, sendo, portanto, inviável a sua discussão em sede de embargos. Acresceu a Corte a quo que se " negou provimento ao recurso da defesa que sequer suscitou a referida tese, ainda que subsidiariamente ao resultado recursal. As insurgências agora apresentadas deveriam ter sido levantadas no próprio recurso de apelação criminal, o que efetivamente não
ocorreu .
" Referida orientação está de acordo com os precedentes deste STJ firmados em caso idêntico.

III - As instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a expressiva quantidade e diversidades dos entorpecentes apreendidos (126 comprimidos de N-
etilpentilona
e MDMA, 3,213kg de maconha, 39g de cocaína e mais 10,3g de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

IV -
"A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime"
(
AgRg
no HC n.

188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
de 16/10/2013).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 651.558/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
24/08/2021)
.
Destacamos

Desse modo, considerando que as penas basilares de Sebastião
Claudemiro
foram estabelecidas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e fundamentada em justificativas idôneas, sem qualquer excesso, devem ser mantidas tais como lançadas no édito condenatório.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público
. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao
recurso

interposto por
Sebastião
Claudemiro

dos Santos
Guimarães
,
para o fim
absolvê-lo da imputação referente ao crime de resistência.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1002408-65.2021.8.11.0086, que o absolveu quanto ao crime de dano qualificado (CP, 163, parágrafo único, inciso III), mas o condenou quanto aos delitos de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), ameaça (CP, art. 147,
caput
), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), e resistência tentada (CP, art. 329, c/c o art. 14, inciso II), em concurso material, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 9 meses e 11 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Viela Pacoval, zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, ofendeu a integridade física de sua conivente Angélica Ribeiro da Silva.

Nas mesmas condições de tempo e local, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à sua convivente Angélica Ribeiro da Silva e ao seu sogro Paulo Ribeiro, em situação de violência doméstica e familiar.

Logo após, com a chegada a Polícia Militar, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, opôs-se à execução de sua prisão, mediante violência aos policiais militares, bem como destruiu o vidro traseiro da viatura policial enquanto era conduzido para a delegacia de polícia.

Em suas razões recursais, a defesa alega a inexistência do crime de resistência, pois não ficou comprovado que o acusado agrediu ou ameaçou os policiais militares na tentativa de se opor à prisão, ao contrário, restou evidenciado que ele foi torturado “
sem motivo algum
” e, ainda que tenha bruscamente investido contra os policiais, assim agiu unicamente porque se sentia sufocado, pois os milicianos lançaram contra ele algum tipo de gás.

Iniciado o julgamento, o nobre relator deu parcial provimento ao recurso defensivo, por entender que a simples oposição à abordagem policial, conforme descrito na denúncia, não caracteriza o delito de resistência, pois traduz mero exercício de autodefesa.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Inicialmente, importante lembrar que a resistência, tipificada no art. 329 do CP, consiste em: “
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Com efeito, somente a resistência passiva, isto é, aquela em que o agente não emprega violência ou grave ameaça ao funcionário público pode ser considerada desmembramento do direito de autodefesa. Logo, quem foge à prisão, sem ameaça ou violência, não comete o delito em questão.

Sobre o tema, o saudoso jurista Nelson Hungria esclarece que:

“
Se não há emprego de violência (vis physica, vis corporalis) ou de ameaça (vis compulsiva), capaz de incutir medo a um homem de tipo normal, limitando-se o indivíduo à inação, à atitude ghândica, à fuga ou à tentativa, à oposição branca, à manifestação oral de um propósito de recalcitrância, à simples imprecação de males (pragas), não se integra a resistência. Não a comete, por exemplo, o indivíduo que se recusa a abrir a porta de sua casa ao policial que o vai prender, ou se agarra a um tronco de arvore, ou atira-se ao chão para não se deixar conduzir ao local da prisão
” (HUNGRIA, Nelson, Comentário ao Código Penal. 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 412).

Na hipótese, a denúncia relata que:

“
Durante o trajeto até a delegacia de polícia, o increpado danificou a gaiola, bem como quebrou o vidro da tampa traseira da viatura, vindo a interromper os atos somente após a guarnição parar o veículo.

Ao abrirem a tampa traseira da viatura, o denunciado novamente investiu repentinamente contra os policiais, sendo necessário efetuar dois disparos com munição não letal.

Contudo, este resistiu aos procedimentos empregados para imobilizá-lo, sendo necessário o uso da arma de energia conduzida menos letal Espark para conter a agressão do acusado
” (Id. 106745490, p. 3).

Ouvido em juízo, o policial militar
André Luiz da Silva
relatou que, ao chegarem ao quartel, no momento em que o réu ia desembarcar da viatura, no ímpeto de fugir da detenção, investiu contra os policiais, realizando movimento brusco, motivo pelo qual foi necessária a utilização de arma não letal para contê-lo (relatório de mídia de Id. 106747982).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o
Enunciado Orientativo n. 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessa forma, conquanto o acusado negue que tenha investido contra os policiais no momento em que chegou ao quartel, aduzindo que apenas queria sair do camburão para respirar, a dinâmica descrita na denúncia e confirmada em juízo pela prova testemunhal deixa nítido que, mediante violência e grave ameaça, resistiu à prisão, tentando fugir da ação policial, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nos termos do art. 329 do Código Penal.

Quanto ao pedido recursal referente à retificação da pena, igualmente não deve ser acolhido, já que fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada, conforme pontualmente destacado pelo nobre relator.

Por sua vez, o Ministério Público postula em suas razões recursais a condenação do acusado quanto ao crime de dano qualificado, sustentando que a prova colhida durante a instrução evidencia que ele agiu dolosamente ao danificar a viatura policial, não se aplicando ao caso a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Iniciado o julgamento, o nobre relator negou provimento ao apelo ministerial para manter a absolvição quanto ao delito de dano qualificado, por entender que não ficou comprovado o dolo específico do agente em causar prejuízo ao erário.

Mais uma vez,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Em seu interrogatório judicial, o acusado justificou que, depois de ser algemado e colocado na viatura, um dos policiais militares jogou algum tipo de gás no camburão, motivo pelo qual começou a sentir-se sufocado e suplicou por ajuda, não sendo atendido, de modo que, visando conseguir melhor ventilação/circulação de ar, destruiu e danificou os vidros do veículo (relatório de mídia de Id. 106747982).

Entretanto, ouvido em juízo, o policial militar
André Luiz da Silva
narrou que o acusado foi colocado na viatura sem algemas e, durante o trajeto até a delegacia, começou a bater os pés na grade e no vidro traseiro da viatura, gritando que estava se sentindo sufocado. Embora tenham estacionado o veículo e conversado com o réu para que ele se acalmasse, dizendo-lhe que iriam abrir o compartimento e que existia um exaustor para a circulação do ar dentro do camburão, ele continuou a chutar o veículo e, inclusive, colocou uma das pernas para fora, sendo necessário efetuar dois disparos de arma de fogo para o chão a fim de conter a ação delitiva (relatório de mídia de Id. 106747982).

Igualmente, a vítima
Angélica Ribeiro da Silva
que também estava na viatura no momento da ação, narrou em juízo que os policiais fizeram uma parada, momento em que o acusado começou a se debater e gritar, chutando o camburão, e os policiais tentaram acalmá-lo. Esclareceu ainda que não percebeu a presença de gás ou algo no ar que pudesse dificultar a respiração (relatório de mídia de Id. 106747982).

Assim, não há nos autos nenhum indicativo de que o acusado foi torturado pelos policiais com gases sufocantes, ao contrário, as provas colhidas indicam que o réu foi detido e colocado no camburão sem algemas, mas começou a gritar e destruir a viatura, sendo imediatamente atendido pelos policiais que pediram calma e avisaram que iriam abrir o veículo para que ele pudesse respirar melhor, de modo que, embora estivesse se sentindo mal, não está justificada a sua atitude violenta, não sendo aplicável ao caso a excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente a ausência do
animus nocendi
, fica nítido pela dinâmica descrita na denúncia e confirmada pela prova oral colhida durante a instrução que a intenção do acusado era destruir a viatura e causar prejuízo ao erário.

Portanto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, a condenação do acusado nas penas do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é medida que se impõe.

Nos termos do art. 68 do Estatuto Penal, passo a dosar a reprimenda adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do agente é normal ao tipo.

O acusado é primário e portador de bons
antecedentes criminais (Id. )
.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
e
consequências do crime
foram normais à espécie delitiva.

Nada deve ser considerado quanto ao
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 6 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas, de modo que torno definitiva a sanção de 6 meses de detenção.

No que tange à pena de multa, observando os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Considerando que o crime de dano qualificado foi perpetrado em concurso material com os delitos de violência doméstica, ameaça e resistência tentada, promovo a somatória das penas encontrando a sanção de
1 ano, 3 meses e 11 dias de detenção
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

No tocante ao regime prisional, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a primariedade do acusado, mantenho o
regime inicial aberto
, por se mostrar o mais adequado à hipótese.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em observância à Súmula n. 588 do STJ.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou provimento ao recurso ministerial
para
condenar Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães
pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), impondo-lhe a pena privativa de liberdade final de
1 ano, 3 meses e 11 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1002408-65.2021.8.11.0086, que o absolveu quanto ao crime de dano qualificado (CP, 163, parágrafo único, inciso III), mas o condenou quanto aos delitos de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), ameaça (CP, art. 147,
caput
), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), e resistência tentada (CP, art. 329, c/c o art. 14, inciso II), em concurso material, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 9 meses e 11 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Viela Pacoval, zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, ofendeu a integridade física de sua conivente Angélica Ribeiro da Silva.

Nas mesmas condições de tempo e local, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à sua convivente Angélica Ribeiro da Silva e ao seu sogro Paulo Ribeiro, em situação de violência doméstica e familiar.

Logo após, com a chegada a Polícia Militar, o acusado Sebastião Claudemiro dos Santos, vulgo “
Tigrão
”, opôs-se à execução de sua prisão, mediante violência aos policiais militares, bem como destruiu o vidro traseiro da viatura policial enquanto era conduzido para a delegacia de polícia.

Em suas razões recursais, a defesa alega a inexistência do crime de resistência, pois não ficou comprovado que o acusado agrediu ou ameaçou os policiais militares na tentativa de se opor à prisão, ao contrário, restou evidenciado que ele foi torturado “
sem motivo algum
” e, ainda que tenha bruscamente investido contra os policiais, assim agiu unicamente porque se sentia sufocado, pois os milicianos lançaram contra ele algum tipo de gás.

Iniciado o julgamento, o nobre relator deu parcial provimento ao recurso defensivo, por entender que a simples oposição à abordagem policial, conforme descrito na denúncia, não caracteriza o delito de resistência, pois traduz mero exercício de autodefesa.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Inicialmente, importante lembrar que a resistência, tipificada no art. 329 do CP, consiste em: “
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Com efeito, somente a resistência passiva, isto é, aquela em que o agente não emprega violência ou grave ameaça ao funcionário público pode ser considerada desmembramento do direito de autodefesa. Logo, quem foge à prisão, sem ameaça ou violência, não comete o delito em questão.

Sobre o tema, o saudoso jurista Nelson Hungria esclarece que:

“
Se não há emprego de violência (vis physica, vis corporalis) ou de ameaça (vis compulsiva), capaz de incutir medo a um homem de tipo normal, limitando-se o indivíduo à inação, à atitude ghândica, à fuga ou à tentativa, à oposição branca, à manifestação oral de um propósito de recalcitrância, à simples imprecação de males (pragas), não se integra a resistência. Não a comete, por exemplo, o indivíduo que se recusa a abrir a porta de sua casa ao policial que o vai prender, ou se agarra a um tronco de arvore, ou atira-se ao chão para não se deixar conduzir ao local da prisão
” (HUNGRIA, Nelson, Comentário ao Código Penal. 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 412).

Na hipótese, a denúncia relata que:

“
Durante o trajeto até a delegacia de polícia, o increpado danificou a gaiola, bem como quebrou o vidro da tampa traseira da viatura, vindo a interromper os atos somente após a guarnição parar o veículo.

Ao abrirem a tampa traseira da viatura, o denunciado novamente investiu repentinamente contra os policiais, sendo necessário efetuar dois disparos com munição não letal.

Contudo, este resistiu aos procedimentos empregados para imobilizá-lo, sendo necessário o uso da arma de energia conduzida menos letal Espark para conter a agressão do acusado
” (Id. 106745490, p. 3).

Ouvido em juízo, o policial militar
André Luiz da Silva
relatou que, ao chegarem ao quartel, no momento em que o réu ia desembarcar da viatura, no ímpeto de fugir da detenção, investiu contra os policiais, realizando movimento brusco, motivo pelo qual foi necessária a utilização de arma não letal para contê-lo (relatório de mídia de Id. 106747982).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o
Enunciado Orientativo n. 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessa forma, conquanto o acusado negue que tenha investido contra os policiais no momento em que chegou ao quartel, aduzindo que apenas queria sair do camburão para respirar, a dinâmica descrita na denúncia e confirmada em juízo pela prova testemunhal deixa nítido que, mediante violência e grave ameaça, resistiu à prisão, tentando fugir da ação policial, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nos termos do art. 329 do Código Penal.

Quanto ao pedido recursal referente à retificação da pena, igualmente não deve ser acolhido, já que fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada, conforme pontualmente destacado pelo nobre relator.

Por sua vez, o Ministério Público postula em suas razões recursais a condenação do acusado quanto ao crime de dano qualificado, sustentando que a prova colhida durante a instrução evidencia que ele agiu dolosamente ao danificar a viatura policial, não se aplicando ao caso a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Iniciado o julgamento, o nobre relator negou provimento ao apelo ministerial para manter a absolvição quanto ao delito de dano qualificado, por entender que não ficou comprovado o dolo específico do agente em causar prejuízo ao erário.

Mais uma vez,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Em seu interrogatório judicial, o acusado justificou que, depois de ser algemado e colocado na viatura, um dos policiais militares jogou algum tipo de gás no camburão, motivo pelo qual começou a sentir-se sufocado e suplicou por ajuda, não sendo atendido, de modo que, visando conseguir melhor ventilação/circulação de ar, destruiu e danificou os vidros do veículo (relatório de mídia de Id. 106747982).

Entretanto, ouvido em juízo, o policial militar
André Luiz da Silva
narrou que o acusado foi colocado na viatura sem algemas e, durante o trajeto até a delegacia, começou a bater os pés na grade e no vidro traseiro da viatura, gritando que estava se sentindo sufocado. Embora tenham estacionado o veículo e conversado com o réu para que ele se acalmasse, dizendo-lhe que iriam abrir o compartimento e que existia um exaustor para a circulação do ar dentro do camburão, ele continuou a chutar o veículo e, inclusive, colocou uma das pernas para fora, sendo necessário efetuar dois disparos de arma de fogo para o chão a fim de conter a ação delitiva (relatório de mídia de Id. 106747982).

Igualmente, a vítima
Angélica Ribeiro da Silva
que também estava na viatura no momento da ação, narrou em juízo que os policiais fizeram uma parada, momento em que o acusado começou a se debater e gritar, chutando o camburão, e os policiais tentaram acalmá-lo. Esclareceu ainda que não percebeu a presença de gás ou algo no ar que pudesse dificultar a respiração (relatório de mídia de Id. 106747982).

Assim, não há nos autos nenhum indicativo de que o acusado foi torturado pelos policiais com gases sufocantes, ao contrário, as provas colhidas indicam que o réu foi detido e colocado no camburão sem algemas, mas começou a gritar e destruir a viatura, sendo imediatamente atendido pelos policiais que pediram calma e avisaram que iriam abrir o veículo para que ele pudesse respirar melhor, de modo que, embora estivesse se sentindo mal, não está justificada a sua atitude violenta, não sendo aplicável ao caso a excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente a ausência do
animus nocendi
, fica nítido pela dinâmica descrita na denúncia e confirmada pela prova oral colhida durante a instrução que a intenção do acusado era destruir a viatura e causar prejuízo ao erário.

Portanto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, a condenação do acusado nas penas do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é medida que se impõe.

Nos termos do art. 68 do Estatuto Penal, passo a dosar a reprimenda adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do agente é normal ao tipo.

O acusado é primário e portador de bons
antecedentes criminais (Id. )
.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
e
consequências do crime
foram normais à espécie delitiva.

Nada deve ser considerado quanto ao
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 6 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas, de modo que torno definitiva a sanção de 6 meses de detenção.

No que tange à pena de multa, observando os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Considerando que o crime de dano qualificado foi perpetrado em concurso material com os delitos de violência doméstica, ameaça e resistência tentada, promovo a somatória das penas encontrando a sanção de
1 ano, 3 meses e 11 dias de detenção
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

No tocante ao regime prisional, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a primariedade do acusado, mantenho o
regime inicial aberto
, por se mostrar o mais adequado à hipótese.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em observância à Súmula n. 588 do STJ.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou provimento ao recurso ministerial
para
condenar Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães
pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), impondo-lhe a pena privativa de liberdade final de
1 ano, 3 meses e 11 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

É como voto.

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Desembargador Pedro Sakamoto, para
negar provimento ao recurso defensivo
e
dar provimento ao recurso ministerial
para
condenar Sebastião Claudemiro dos Santos Magalhães
pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), impondo-lhe a pena privativa de liberdade final de
1 ano, 3 meses e 11 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022